Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-79.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000325-79.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado: PAULO EDUARDO PRADO (OAB: BA 33.407-A) APELADA: ADELINA DE SOUZA ALVES Advogadas: JÉSSICA SANTOS SILVA (OAB: BA 43.502-A) E PATRÍCIA PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB: BA 36.083-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNICA DO ART. 14, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000325-79.2022.8.05.0088, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.